Tribunal: TJDFT
Processo: 0747894-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL AJUIZADA PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO-ATUARIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA No 955/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, na linha de idêntico raciocínio adotado para a análise da prescrição em ações de revisão de complementação de aposentadoria (Súmulas no 291 e 427/STJ), as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito no que se refere às contribuições devidas que não extrapolem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em casos tais, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, a ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista.
2. Em que pese a reforma da sentença que reconheceu a prescrição, não é aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), porquanto indispensável o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, consubstanciada em estudo técnico-atuarial para apuração do valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do plano de previdência complementar, em razão da implementação do recálculo do benefício previdenciário complementar determinado pela Justiça do Trabalho e pago ao participante. Deve, portanto, ser aplicada a mesma esteira de intelecção do julgamento realizado no Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos.
3. Apelação cível conhecida e provida.